Tribunal: TCU
Processo: 008.234/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de construção de trecho rodoviário da BR-235/BA, divisas SE/BA e BA/PI, subtrecho Canché, Uauá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia auditoria (Fiscobras/2010) referente às obras de construção de trecho rodoviário da BR-235/BA, divisas SE/BA e BA/PI, subtrecho Canché - Uauá, objeto do contrato SR 05-000883/2009 (lote 3), celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e a empresa Terrabrás Terraplanagem do Brasil S/A, com projeto executivo e supervisão a cargo da Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda (contrato SR 05-004/2000). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Antônio Carlos Cruz de Oliveira (CPF: XXX.108.065-XX), José Nivaldo de Mendonça (CPF: XXX.444.405-XX), e João Silvio Cerqueira Monteiro (CPF: XXX.474.895-XX) em relação à audiência determinada no item 9.1 do Acórdão 3042/2010-TCU-Plenário ; 9.2. converter os presentes autos em tomada de contas especial, com fundamento do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, em razão de irregularidades com dano ao erário contatadas na execução do contrato SR 05-00883/2009; 9.3. promover a citação dos responsáveis individuais e solidários pelas razões e débitos a seguir demonstrados: Responsáveis (individuais/solidários) Irregularidades com dano ao erário Valor histórico com reajustamento financeiro no decorrer do contrato (R$) Data valoração - Terrabrás Terraplanagem do Brasil S/A (CNPJ: 15.128.515/0001-49) Recebimento por serviços faturados acima dos preços do mercado - divergência entre as unidades das CPUs e da planilha orçamentária para os serviços de "fornecimento, corte e colocação, inclusive bainhas galvanizadas corrugadas e injeção de cabos em aço CP-190". 4.230.866,99 2/10/2012 Faturamento e recebimento por serviços não executados referente ao item "instalação de edificações de canteiro de obras". 251.640,75 - Necivaldo Ferreira Silva (CPF: XXX.712.295-XX) Assinou os boletins de medição atestando a execução de serviços não realizados, acarretando superfaturamento de quantitativos referente ao item "instalação de edificações de canteiro de obras". 251.640,75 2/10/2012 - Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda. (CNPJ: 33.104.175/0001-06) Atestou a execução de serviços não realizados acarretando superfaturamento de quantitativos referente ao item "instalação de edificações de canteiro de obras". 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, aos responsáveis arrolados no item 3.2 deste acórdão e à Procuradoria da República Polo Juazeiro/Petrolina-BA, em atenção ao inquérito civil 1.26.001.000190/2011-54, informando que o inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. dar ciência desta deliberação nos termos do parágrafo único do art. 198, RI/TCU, por meio do assessor (a) especial de controle interno, ao ministro da infraestrutura, supervisor do DNIT; 9.6. arquivar os presentes autos por apensamento definitivo ao processo de TCE a ser autuado, nos termos do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, e do art. 169, I, do Regimento Interno do TCU.